Tribunal: TJMT
Processo: 1003779-48.2023.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003779-48.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO ZAM AIRES RODRIGUES - CPF: 028.075.148-63 (APELANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 848.910.091-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PARTILHA DE BENS - DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Mario Zan Aires Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou antecipadamente improcedente o pedido de sobrepartilha do imóvel rural denominado Fazenda Kuluene, sem permitir a produção das provas especificadas pelo autor, notadamente a prova testemunhal e a oitiva da parte adversa. O apelante alega que tais provas seriam indispensáveis para elucidar a natureza da posse e o contexto da exclusão do bem da partilha realizada por ocasião da dissolução da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na hipótese em que o juízo de origem indeferiu a produção de provas expressamente requeridas pela parte autora, ao julgar antecipadamente a lide, com fundamento na suposta desnecessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à prova integra diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e encontra amparo expresso no art. 369 do Código de Processo Civil.

4 - O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do CPC, somente é admissível quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental e não houver necessidade de instrução probatória.

5 - As alegações do autor — de que o imóvel não foi partilhado por estar em regularização fundiária e que a parte adversa alienou o bem sem seu consentimento — envolvem circunstâncias fáticas controvertidas que demandam instrução probatória para formação do convencimento judicial.

6 - Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de provas especificadas tempestivamente pela parte, sobretudo quando a controvérsia versa sobre questões complexas de posse, boa-fé, expectativa de regularização e partilha de bem de relevante valor econômico.

7 - A jurisprudência do STJ reconhece como nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando as provas foram expressamente requeridas e podem influenciar no deslinde da controvérsia (AGInt no AREsp 1.406.156/SP).

8 - Também é pacífico o entendimento de que direitos possessórios, mesmo sobre imóveis em situação irregular, podem ser objeto de partilha, desde que ausente má-fé (REsp 1.739.042/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A negativa de produção de provas expressamente requeridas, quando a controvérsia envolve matéria fática complexa e relevante, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2 - O direito à prova constitui garantia fundamental inerente ao contraditório e à ampla defesa, e sua restrição exige fundamentação idônea.

3 - É possível a partilha de direitos possessórios sobre bem imóvel não regularizado, desde que ausente má-fé, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO ZAN AIRES RODRIGUES
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Sobrepartilha, no 1003779-48.2023.8.11.0004, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença reconheceu a plena ciência do recorrente sobre o imóvel desde a dissolução da união estável, havida em 2012, entendendo que o pedido não se fundamenta na descoberta de bem ocultado ou sonegado (art. 669, I e II, do CPC), mas sim em mera insatisfação com os termos do acordo anteriormente firmado e homologado judicialmente.

Além disso, o Juízo indeferiu a produção probatória requerida pelo autor (inclusive testemunhal), ao fundamento de que não se revelava necessária para a formação de sua convicção, porquanto os fatos eram incontroversos.

Em suas razões (id. 235736246), o apelante aduz que houve cerceamento de defesa, porquanto, mesmo tendo especificado os meios de prova pretendidos, o Juízo de origem sentenciou o feito prematuramente, sem oportunizar a instrução, em violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal;

Alega que a omissão do bem no acordo homologado decorreu do fato de o imóvel rural estava pendente de regularização fundiária perante o INTERMAT, sendo, à época, indivisível.

Ainda, argumenta que ter recebido orientação por intermédio da Defensoria Pública no sentido de que não haveria possibilidade jurídica de partilhá-lo sem o título definitivo, razão pela qual teria se postergado a resolução para momento oportuno

Alega que o que o imóvel foi posteriormente vendido por sua ex-companheira a terceiro por valor ínfimo, sem ciência ou anuência do recorrente, motivo pelo qual busca o reconhecimento de sua meação possessória sobre o bem;

Aponta que a Fazenda Kuluene se enquadra no inciso III do art. 669 do CPC (bens litigiosos ou de liquidação difícil ou morosa), sendo plenamente viável a sobrepartilha do direito possessório sobre o imóvel, conforme jurisprudência consolidada do STJ, com destaque para o REsp 1.739.042/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrighi;

Com tais considerações, requereu a cassação da sentença, determinando o retorno dos autos para devida instrução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Sustenta o apelante que a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT incorreu em error in procedendo, por cerceamento de defesa, ao julgar o feito antecipadamente, sem oportunizar a produção de provas requeridas, notadamente a prova testemunhal e oitiva pessoal da parte adversa, que, segundo defende, seriam essenciais para elucidar a posse e o contexto do imóvel objeto da sobrepartilha (Fazenda Kuluene).

Com efeito, verifica-se dos autos que o autor/apelante apresentou manifestação expressa especificando as provas pretendidas (id. 235736243), todavia, o magistrado indeferiu sua produção sob o argumento de que os fatos estavam incontroversos e que a prova testemunhal não teria utilidade para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que o direito à prova é manifestação direta dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente no art. 5o, incisos LIV e LV da CF:

“Art. 5o (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Também o art. 369 do CPC prevê:

“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Deve-se recordar, ainda, que o julgamento antecipado da lide apenas se justifica nos casos em que não houver necessidade de dilação probatória, conforme previsão expressa do art. 355, inciso I, do CPC.

No presente caso, a alegação do autor é que o bem não foi partilhado à época da dissolução da união estável por estar em regularização fundiária, pendente de emissão de título definitivo, e que houve promessa de resolução posterior. Ainda afirma que a parte adversa vendeu o imóvel sem seu consentimento, configurando conduta ilícita.

Tais alegações, a despeito de o recorrente afirmar que já tinha ciência do imóvel, não podem ser consideradas incontroversas, pois envolvem análise sobre a natureza jurídica da posse exercida, a expectativa de regularização e a boa-fé de ambas as partes no pacto homologado judicialmente. Demandam, portanto, valoração de fatos e circunstâncias fáticas que não se exaurem documentalmente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AGINT NO ARESP 1406156 SP 2018/0313882-5, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 28/06/2021).

Ademais, no precedente REsp 1.739.042/SP, a Terceira Turma do STJ reconheceu expressamente a possibilidade de partilha de direitos possessórios sobre bens não formalmente registrados, mormente quando ausente má-fé e evidenciada a expressiva relevância econômica do bem, mesmo que situado em área de regularização fundiária pendente.

AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS POSSUIDORES QUANTO À NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO.

(...)

4- Não apenas as propriedades formalmente constituídas compõem o rol de bens adquiridos pelos cônjuges na constância do vínculo conjugal, mas, ao revés, existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do casal, como, por exemplo, as edificações realizadas em lotes irregulares sobre os quais os cônjuges adquiriram direitos possessórios.

5- Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel.

6- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, RESP 1739042 SP 2018/0077442-0, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. JULGADO EM 08/09/2020).

Portanto, a ausência de instrução probatória em tema tão sensível, à luz da boa-fé objetiva, da complexidade dos fatos e da inequívoca controvérsia sobre a destinação da posse e da propriedade, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARIO ZAN AIRES RODRIGUES, para ANULAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a regular instrução do feito, com produção das provas especificadas pelo autor, nos termos do art. 369 e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025